Tribunal: TJBA
Processo: 8140840-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140840-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G. F. A. e outros

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO DE CURTA DURAÇÃO (1H40MIN). AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageiro menor de idade em face da companhia aérea acionada. O autor narrou atraso de 1 hora e 40 minutos em trecho internacional, alegando falha na assistência material e violação à sua integridade psíquica em razão da tenra idade. A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de dano moral e pelo mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação; e, (ii) se o atraso alegado, em transporte aéreo internacional, envolvendo consumidor menor de idade acompanhado, é apto a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido ministerial de sobrestamento nacional fundado no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244) deve ser afastado mediante a técnica do
distinguishing
, uma vez que a lide não versa sobre atraso decorrente de fortuito externo ou força maior, mas de falha operacional ordinária (fortuito interno).

4. A sentença não padece de vício de fundamentação, tendo o magistrado enfrentado a controvérsia com base na jurisprudência consolidada, não se confundindo a discordância da parte com o teor da tese jurídica com a ausência de motivação exigida pelo artigo 489, § 1º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o atraso de voo não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a comprovação de circunstância excepcional de sofrimento (REsp 1.584.465/MG).

6. O atraso incontroverso de 1 hora e 40 minutos é considerado de curta duração e insere-se no âmbito dos percalços toleráveis da vida moderna, não havendo prova de perda de compromisso inadiável ou situação vexatória extraordinária.

7. A condição de menor do passageiro, embora atraia a proteção do artigo 227 da Constituição Federal, não autoriza a presunção de dano moral quando a espera ocorre em ambiente seguro e na companhia da genitora e representante legal, fato que mitiga a vulnerabilidade e o desconforto da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

8140840-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
G. F. A.
, representado por sua genitora
LAINE SANTOS FISCINA ALVARENGA,
e, como apelado,
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A – TAP
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.